Tribunal: TJES
Processo: 5004101-17.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004101-17.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A e outros
RECORRIDO: JONEILSON MEDEIROS DE SOUZA
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004101-17.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S/A

RECORRIDA: JONEILSON MEDEIROS DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO/VOTO

29 de junho de 2022

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
ITAÚ SEGUROS S/A
contra a sentença proferida em ID 2089432, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para condenar as requeridas, de forma solidária, a pagarem ao autor, a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Via reflexa, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando acerca da inexistência de danos morais indenizáveis.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por JONEILSON MEDEIROS DE SOUZA em face de ITAÚ SEGUROS S/A, MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. Narra o requerente, em síntese, que possui Seguro Acidentais Pessoais junto às Requeridas. Informa que contratou o seguro, com objetivo de cobertura funeral, uma vez que possuía genitores em idade avançada e que residem em localidade distante. Afirma que no dia 30 de setembro de 2020 seu pai veio a falecer, razão pela qual o autor solicitou a cobertura das despesas do sepultamento e transporte até o local. Aduz que o pedido não foi atendido, o que ocasionou a impossibilidade de o Autor acompanhar o sepultamento de seu genitor, gerando bastante insatisfação e consequência psicológicas que o acometem até a presente data, precisando fazer uso de remédios receitados por médico neurologista. Por fim, relata que o mesmo fato ocorreu no falecimento da sua genitora. Requer, por conseguinte, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Entendo, assim, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Vale ressaltar que, no tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.